Tribunal: TJDFT
Processo: 0047725-59.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0047725-59.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA AYRES DA MOTTA APELADO: SANDRIA RIBEIRO SANTIAGO DESPACHO Indefiro o pedido de sustentação oral, uma vez que o artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta 52/2020, dispõe que a inscrição deverá ser feita desde a publicação da pauta até 48 horas antes da abertura da sessão na qual o processo está pautado, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a informação de interesse em sustentação oral foi prestada por ocasião do pedido de retirada do processo de pauta virtual. O deferimento do pedido ensejaria a violação ao princípio da isonomia. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator